Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-86.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000160-86.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL NÃO ANEXADO AO EXPEDIENTE DA SINDICÂNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – INOCORRÊNCIA – JUNTADA OBRIGATÓRIA EM PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA – ART. 518, §5º, DO MAPPA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SEQUÊNCIA DE VOTAÇÃO NA REUNIÃO DO CEDMU – FORMALIDADE SUPERADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SÚMULA 592 DO STJ – APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – ATO DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE – NÃO INCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL COMO EVIDÊNCIA DO CRIME – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – OS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA OCORRÊNCIA DO FURTO – PRELIMINARES REJEITADAS – FURTO DE ARMA DE FOGO DE PROPRIEDADE PARTICULAR DO APELANTE – MANIFESTA DISSONÂNCIA ENTRE O MOTIVO DETERMINANTE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E A PREVISÃO LEGAL – REFORMA DA SENTENÇA PARA ANULAR A SANÇÃO APLICADA –RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Emerson Gomes Alves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso para anular a sanção disciplinar imposta ao apelante. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Emerson Gomes Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 118.447/2019 - 66º BPM, cancelamento da sanção aplicada e restituição de pontos decotados de seus assentamentos funcionais, formulados na ação declaratória de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nulidade de procedimento administrativo disciplinar por ele ajuizada contra o Estado de Minas Gerais. Afirma o apelante que foi punido disciplinarmente com o decréscimo de 2 (dois) pontos em seus assentamentos funcionais, por ter sido enquadrado pela administração militar no art. 14, inc. III, da Lei estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Aduz o apelante que o fato que ensejou a instauração da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 118.447/2019 - 66º BPM, da qual decorreu a sua punição, foi o arrombamento de seu veículo estacionado em via pública com a subtração de sua arma particular, conforme descrição no REDS n. 2019-019611567-001. Segundo o apelante (Evento 1, INIC1), consta na Portaria n. 118.447/2019-SAD/66ºBPM, instaurada em 27/11/2019, que: (...) em data de 27/04/2019, por volta das 14h59m, na Rua Diamantina, bairro Sapucaias II, Contagem/MG, deixado uma arma de fogo, particular marca Taurus, calibre 380, nº de série KBN58862, dentro do veículo Toyota Corolla placa OOY-2283, este estacionado em via pública, ocasião em que o veículo foi arrombado e a arma subtraída conforme REDS 2019- 019611567-001, infringindo em tese, a transgressão disciplinar descrita no artigo 14, inciso III (“deixar de cumprir ordem legal”) do CEDM, c/c artigo 43, IV da Resolução 4.085/2010-CG (“deixar de ter o devido cuidado com a arma de fogo). Informa o apelante que ingressou em juízo para anular o referido ato administrativo disciplinar, que seria desproporcional e irrazoável por desconsiderar sua causa de justificação, uma vez que o apelante não poderia prever que seu carro seria alvo de furto e, ainda, que inexiste proibição de deixar a arma guardada em local seguro, no caso, seu veículo próprio. Contudo, esclarece o apelante que a sentença publicada no Evento 36 julgou improcedentes seus pedidos sob o fundamento de que não há qualquer ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção; que houve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e que o benefício previsto no art. 10 do CEDM é ofertado pela autoridade sancionadora de acordo com sua conveniência. Em suas razões (Evento 40 dos autos n. 2000160-86.2022.9.13.0005), argumenta o apelante, preliminarmente: - violação ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que o extrato de registro funcional do apelante não foi anexado ao expediente da sindicância administrativa, impedindo que o Conselho de Ética tomasse conhecimento do conceito do militar, ora apelante; - invalidade de todos os atos desencadeados após a lavratura da ata da reunião do CEDMU, em razão de vício procedimental consistente na inexistência, no expediente da sindicância administrativa, de qualquer registro referente à sequência de votação do referido Conselho; - inobservância dos prazos regulamentares previstos nos artigos 273 e 274 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - nulidade do despacho sancionador do Comandante da Unidade, que deixou de aplicar a medida prevista no art. 10 do CEDM ao apelante, em fundamentação genérica, mesmo diante do parecer do CEDMU, que não se opôs à aplicabilidade da medida ao militar; Sustenta, ainda, o apelante a ausência de laudo pericial nos autos da sindicância administrativa, como evidência do furto, o que teria prejudicado a defesa do acusado, ora apelante, uma vez que o referido documento corrobora suas alegações. No mérito, alega o apelante violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que, em caso análogo (SAD n. 118.446/2019/66ºBPM), o qual versou sobre suposto furto de arma particular de dentro do veículo militar, o Comandante do mesmo Batalhão apresentou como solução o arquivamento, com base no art. 7º, inc. II, do MAPPA, por ter o militar, naquele caso, tomado as precauções adequadas. Afirma o apelante que a punição a ele aplicada é ilegal e desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, pois restou evidenciado que não houve negligência de sua parte, considerando a ausência de proibição legal de guardá-la temporariamente em veículo próprio e, ainda, que, por ocasião do furto, a arma estava em uma bolsa no banco traseiro do veículo, enquanto auxiliava seu cunhado na movimentação de materiais de construção. Com tais razões, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida, em sua integralidade, e declarar a nulidade da SAD n. 118.447/2019-SAD/66ºBPM, com seus consectários legais. O Estado de Minas Gerais, apelado, ofertou as suas contrarrazões no Evento 48, refutando, de início, a tese trazida pelo apelante acerca da ausência de laudo pericial que atesta o furto perpetrado em seu desfavor, tendo em vista que, no bojo da SAD n. 118.447/2019-SAD/66ºBPM: todos os fatos foram devidamente demonstrados mediante o REDS nº 2019-19611567-001; depoimento de testemunha, constante às fls. 46 e o interrogatório do sindicado, às fls. 54/55, Evento 1- COP7, que, de igual modo, confirmaram a dinâmica da ocorrência, não havendo qualquer prejuízo ao seu direito de defesa” Lado outro, em que pese não ter sido juntado o referido laudo pericial, evidencia-se que à fl. 17, Evento 1- COP6, foi acostado registro fotográfico do veículo estacionado de fato, sendo possível a constatação que a parte do vidro traseiro do veículo estava quebrado, não havendo que se falar, portanto, em vício processual (destaques do original). Quanto ao argumento de violação ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, alega o apelado que, nos termos do art. 518, §5º, do MAPPA, a juntada do extrato de registros funcionais do militar somente é obrigatória quando se tratar de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, o que não se vislumbra no caso dos autos. No tocante à ausência de registro referente à sequência de votação na ata de reunião do CEDMU, afirma o apelado que foi observado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disposto no art. 81 da Lei estadual n. 14.310/2002, tendo sido a votação unânime, conforme fl. 83, Evento 1- COP8. No que diz respeito ao descumprimento do prazo regulamentar para conclusão da SAD, sustenta o apelado que tal fato enseja a responsabilidade de quem lhe deu causa, nos termos do art. 29, §2º, do MAPPA, e não a nulidade de todo o procedimento, no qual foram asseguradas suas garantias, não havendo qualquer prejuízo ao apelante. Em relação à inaplicabilidade da medida prevista no art. 10 do CEDM, argui o apelado não ter havido qualquer ilegalidade, uma vez que se trata de ato discricionário da autoridade competente, tendo o parecer do CEDMU caráter meramente opinativo. No mérito, o apelado alega que a sanção aplicada ao apelante observou o princípio da legalidade, pois, “ao deixar o armamento no interior do veículo, em via pública, sem vigilância, ainda que momentaneamente, o sindicado não adotou a cautela necessária à guarda da arma e, por ilação, inobservou norma específica que determina o dever de cuidado, prevista no art. 43, IV, da Resolução 4.085/2010-CG”. Afirma o apelado, ainda, que não se constata qualquer violação à isonomia alegada pelo apelado, por não haver qualquer vinculação de decisões punitivas e tendo em vista que o paradigma por ele invocado cuidou de contexto fático diverso, consubstanciado no roubo de arma militar, ocorrida dentro da garagem da residência do militar. Assim, ao sustentar que o procedimento administrativo observou a legalidade e as garantias do contraditório e da ampla defesa; que a sanção aplicada ao apelante respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em consonância com as provas carreadas nos autos; que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as irregularidades apontadas; e, por fim, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pugna o apelado para que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença de improcedência do pleito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Preliminarmente, alega o apelante que o procedimento administrativo que resultou na sanção a ele aplicada violou o disposto no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que seu extrato de registro funcional não foi anexado ao expediente da sindicância administrativa, impedindo, assim, que o Conselho de Ética e Disciplina tomasse conhecimento do conceito do militar. Contudo, a juntada do extrato de registro funcional somente é obrigatória em processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, conforme se extrai do art. 518, §5º, do Manual de Processos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Conforme se depreende da Portaria instauradora da Sindicância administrativa n. 118.447/2019-SAD/66ªRPM (Evento1, COP6, fls. 02), o acusado, ora apelante, foi enquadrado na hipótese do inc. III do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/2002 (deixar de cumprir ordem legal), transgressão disciplinar de natureza média. Não se cuida, portanto, de processo demissionário, de modo que a ausência de tal extrato não macula o procedimento, tampouco enseja a sua nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. Também como preliminar, argumenta o apelante a existência de vício procedimental consistente na ausência de registro referente à sequência de votação do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade. Conforme se extrai da Ata de Reunião do CEDMU (Evento 1, COP8, fls. 30/33), o referido Conselho era composto por três tenentes da corporação, sendo dois membros 2º Ten. PM e um membro, Presidente, 1º Ten. PM, tendo todos eles reconhecido a existência de transgressão disciplinar praticada pelo apelante. Diante, pois, da deliberação por unanimidade de votos, entendo que tal formalidade se encontra superada e não se revela essencial à garantia dos direitos dos postulantes e destinatários do processo a ponto de anular todo o procedimento, como pretende o apelante. O recorrente não indicou um prejuízo concreto à sua defesa pela ausência de registro da ordem de votação. Por isso, também rejeito a preliminar arguida. Ainda em sede preliminar, o apelante aduz descumprimento dos prazos regulamentares previstos nos artigos 273 e 274 do MAPPA, o que levaria à nulidade do procedimento. Tal consequência não é prevista na Lei n. 14.310/2002 ou mesmo no ato administrativo que a regulamenta, bem como não traz qualquer prejuízo à defesa do recorrente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento por meio da Súmula 592, segundo a qual "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". Portanto, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. No caso em apreço, o apelante não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 demonstrou qualquer prejuízo em razão da alegada inobservância dos prazos regulamentares. Assim, também rejeito essa preliminar. Por fim, também como preliminar, o apelante sustenta a nulidade do despacho sancionador do Comandante da Unidade, que deixou de aplicar a medida prevista no art. 10 do CEDM, mesmo sem oposição dos membros do CEDMU. Sobre esse ponto, entendo que o digno magistrado sentenciante acertou ao considerar que cabe à autoridade militar sancionadora verificar a conveniência de substituir a sanção por aconselhamento ou advertência verbal pessoal. No caso, a autoridade não entendeu ser cabível o benefício. Trata-se, pois, de ato discricionário, sem vinculação com o parecer do CEDMU, que possui caráter meramente opinativo. Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada. Acerca do argumento do apelante relativo à ausência de laudo pericial nos autos da sindicância administrativa, como evidência do furto, alegando prejuízo à sua defesa, entendo que não pode ser acolhido. Isso porque existem diversos elementos de prova nos autos do processo administrativo que evidenciam as circunstâncias da ocorrência. A ocorrência do furto não é contestada pela administração militar e o apelante não necessita fazer mais prova sobre o fato. Além do REDS n. 2019-19611567-001 (Evento 1, COP6, fls. 5/8), o próprio apelante apresentou, em interrogatório, sua versão dos fatos (Evento 1, COP6, fls. 15). Constam dos autos registro fotográfico do veículo que aponta o vidro lateral traseiro direito quebrado (Evento 1, COP6, fls. 19) e depoimento da testemunha que se encontrava em companhia do apelante no momento dos fatos (Evento 1, COP7, fls. 26/27). O conjunto probatório é coeso e prescinde do laudo pericial para comprovar a ocorrência do furto. Ademais, o apelante insiste em apontar a negligência do encarregado no que se refere à não inclusão do laudo pericial nos autos como evidência do furto. Todavia, esquece-se de comprovar os prejuízos que a ausência de tal documento lhe acarretaria, limitando-se a afirmar, apenas, que o laudo corroboraria suas alegações. Assim, não havendo demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não há que se falar em vício processual a ensejar a nulidade do feito, como pretende o apelante. No mérito, alega o apelante violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que, em caso análogo (SAD n. 118.446/2019/66ºBPM), o Comandante do mesmo Batalhão apresentou como solução o arquivamento, com base no art. 7º, inc. II, do MAPPA (não constituir o fato transgressão disciplinar). Razão lhe assiste. A punição aplicada ao recorrente se funda no fato de que o recorrente deixou arma de fogo de sua propriedade particular em veículo e este veículo foi arrombado e a arma de fogo foi furtada. A administração enquadrou o fato na transgressão disciplinar descrita no artigo 14, inciso III (“deixar de cumprir ordem legal”), do CEDM, c/c o artigo 43, IV, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Resolução n. 4.085/2010-CG (“deixar de ter o devido cuidado com a arma de fogo"). A dissonância entre o motivo determinante do ato administrativo sancionador e a previsão legal é manifesta. Em primeiro lugar, o recorrente não recebeu qualquer ordem relacionada à guarda de sua arma particular. Ordem é a manifestação de vontade do titular de uma função pública a um funcionário que lhe é subordinado, no sentido de que realize uma conduta positiva ou negativa, podendo ser legal ou ilegal (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: parte geral. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 539) Certamente, só o superior hierárquico pode dar ordens a seus subordinados. A lei não pode dar ordens, um ato administrativo regulamentador de leis não pode dar ordens, e, no caso, o recorrente não recebeu qualquer ordem de superior hierárquico quanto à guarda de sua arma particular. Por isso, não pode cometer a infração disciplinar de deixar de cumprir ordem legal. Por outro lado, a previsão do artigo 43, IV, da Resolução n. 4.085/2010-CG, que estabelece a infração de “deixar de ter o devido cuidado com a arma de fogo" somente se aplica à arma de fogo de propriedade da instituição militar. O cuidado que se pode exigir do militar para com armas se restringe às armas da instituição. Não pode a administração exigir que o militar tenha cuidado com os seus bens privados, pois não há qualquer interesse público em preservá-los ou em determinar a maneira de usá-los. Portanto, considerando os motivos determinantes da sanção disciplinar, pode-se constatar que não há subsunção dos fatos imputados à infração disciplinar identificada pela administração para fundamentar a imposição de sanção disciplinar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para anular a sanção disciplinar imposta ao apelante. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator